Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733769-80.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO MOREIRA ROSA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Fernando Moreira Rosa nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator